Tribunal: TJSP
Processo: 1003096-90.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003096-
90.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante SANTA CRUZ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, são apelados IVANICE
MARINHO DA SILVA, GILBERTO MARINHO DA SILVA DOS ANJOS,
MARIA JOSE LEITE DOS ANJOS DA SILVA e JOSE BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003096-90.2019.8.26.0082 -Voto no 30.921
2
Voto n. 30921

Apelação n. 1003096-90.2019.8.26.0082
Comarca:
Boituva 1a Vara
Ação:
Rescisão contratual
Apelante(s): Santa Cruz Empreendimentos e Participações Ltda.
Apelado(s):
Ivanice Marinho da Silva, José Barbosa da Silva,
Gilberto Marinho da Silva dos Anjos e Maria José
Leite dos Anjos da Silva
APELAÇÃO. Interposição do recurso após o
término do prazo processual (art. 1.003, § 5o,
do
CPC).
Intempestividade
caracterizada.
Recurso não conhecido.

Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação de rescisão contratual para rescindir o
contrato firmado entre as partes e condenar a ré na restituição de
90% dos valores pagos pelos autores e improcedente a
reconvenção (fls. 279/284); apela a vencida asseverando, em
síntese, que: a) é descabida a rescisão do negócio jurídico, ante
a existência de pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia;
b) não houve atraso injustificado na conclusão das obras de
infraestrutura do loteamento; c) na hipótese de manutenção da
rescisão, o montante objeto de devolução deve ser corrigido pelo
IPC/FIPE, com incidência de juros moratórios a partir do trânsito
em julgado (fls. 287/306).
Recurso preparado e respondido (fls.
413/418).
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003096-90.2019.8.26.0082 -Voto no 30.921
3
O apelo não merece ser conhecido, eis
que intempestivo.
Depreende-se
da
análise
dos
atos
processuais que a r. sentença recorrida (fls. 279/284) foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 18/08/2020
(terça-feira), de modo que se considera publicada no primeiro dia
útil subsequente, qual seja, 19/08/2018 (quarta-feira) (cf. certidão
a fls. 286).
Nessa medida, considerando que o prazo
para interposição tivera como termo inicial o dia 20/08/2018 e
como termo final o dia 10/09/2018, é inexorável reconhecer a
intempestividade da insurgência recursal, operada apenas em
11/09/2019, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
não conheço do recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator